Tribunal: TJSP
Processo: 1004624-48.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Alegação de falso resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina. Sentença de improcedência. Recurso do autor que se bate pelo evidente erro das rés, o que lhe trouxe inúmeros prejuízos morais e materiais. Inadmissibilidade. Novo exame em laboratório diverso com material diferente, posto que realizado

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Alegação de falso resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina. Sentença de improcedência. Recurso do autor que se bate pelo evidente erro das rés, o que lhe trouxe inúmeros prejuízos morais e materiais. Inadmissibilidade. Novo exame em laboratório diverso com material diferente, posto que realizado vinte e oito dias após o primeiro e que apresentou resultado negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor que não comprovou a má prestação do serviço pela ré. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
Registro: 2020.0000680906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004624-48.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SERGIO REIS
TEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LABORATÓRIO MORALES
LTDA e UM UNIDADE MÉDICA E ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
Voto no 38.924
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Sergio Reis Teodoro
Apelados: Laboratório Morales Ltda (Sodré Laboratório) e Unidade
Médica De Análises Clínicas Ltda EPP
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Responsabilidade Civil. Exame laboratorial.
Alegação de falso resultado positivo para cocaína e
benzoilecgonina. Sentença de improcedência. Recurso do autor
que se bate pelo evidente erro das rés, o que lhe trouxe
inúmeros prejuízos morais e materiais. Inadmissibilidade.
Novo exame em laboratório diverso com material diferente,
posto que realizado vinte e oito dias após o primeiro e que
apresentou resultado negativo. Lapso temporal que influi no
resultado. Autor que não comprovou a má prestação do serviço
pela ré. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, ajuizada por SERGIO REIS TEODORO em face de
LABORATÓRIO MORALES LTDA (SODRÉ LABORATÓRIO) e
UNIDADE MÉDICA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 219/222, condenando-o em custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, ressalvando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
gratuidade concedida.
O vencido apelou alegando que nunca usou
qualquer tipo de droga, a ensejar um resultado de exame toxicológico
positivo, ainda mais por se tratar de motorista de ônibus coletivo. Aduz que
o fato acabou causando grande constrangimento, e consequências
negativas em sua vida profissional, tendo em vista que tal fato maculou seu
histórico profissional, gerando rumores e dúvidas sobre sua sobriedade e
competência para o trabalho de motorista profissional. Diz que restou
comprovado pelo último exame que não houve consumo de entorpecentes
de quaisquer tipos. Pleiteia a modificação, na íntegra, da sentença (fls.
227/234). Recurso respondido (238/245) e admitido.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
Alega o autor que é motorista profissional e
que com o objetivo de renovar sua CNH para continuar exercendo seu
ofício, procurou a segunda requerida para realizar o exame toxicológico, o
qual é obrigatório para o exercício de sua profissão. Conta que a corré
UNIDADE MÉDICA foi responsável pela coleta do material e o
laboratório MORALES pela análise e emissão do laudo. Prossegue
dizendo que, todavia, ao recebê-lo, foi surpreendido com o resultado
positivo para cocaína e benzoilecgonina. Inconformado, pois nunca
utilizou nenhuma substancia ilícita, solicitou a contraprova do exame e o
resultado continuou positivo para a cocaína, mas não constatou a presença
de benzoilecgonina, outrora detectada. Diante dos resultados, 28 dias após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
a realização do primeiro exame procurou outro laboratório e o material
coletado foi novamente encaminhado para o primeiro requerido, contudo,
o terceiro laudo apresentou resultado contraposto aos anteriores e não
detectou a presença de substâncias tóxicas. Alega que em razão do falso
resultado positivo emitido pelos laboratórios requeridos, não conseguiu
renovar a sua CNH, o que lhe causou enorme prejuízo, pois foi afastado do
emprego pelo período de 06/04/2018 a 24/04/2018, sofrendo desconto em
seu salário superior a 50% do que receberia, caso estivesse trabalhando,
requerendo, dessa forma, a condenação dos requeridos a lhe pagar o valor
correspondente ao segundo exame, bem como a quantia que deixou de
receber pelo período em que permaneceu afastado do trabalho, além de lhe
pagar os danos morais que sofreu, estimados em R$ 20.494,50.
Em que pesem seus argumentos, a sentença
não merece modificação.
Senão vejamos.
Toda a questão dos autos cinge-se à
divergência de resultados de exames toxicológicos aos quais foi submetido
o autor.
Contudo, a sentença deu adequada solução à
lide, tendo em vista que baseou-se, inclusive em prova testemunhal e
colocou uma pá de cal sobre a questão ao assim esclarecer:
“Observa-se que para a análise dos materiais
coletados em ambos os exames o laboratório utilizou a janela de
detecção de 138 dias (parte superior direita dos laudos pp. 19 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
22), de modo que foram considerados, para efeitos da análise, os
138 dias antecedentes à data da coleta. No caso concreto, o autor
realizou o primeiro exame em 14/03/2018 e por isso a janela de
detecção do laudo de p. 19 corresponde ao período de 27/10/2017
a 14/03/2018. Já o segundo exame, realizado em 12/04/2018 (p.
22), contempla o período de 24/11/2017 a 12/04/2018.
Daí que, considerando o intervalo de 28 dias entre as
coletas e os esclarecimentos prestados pelas testemunhas, é
possível que justamente esse intervalo tenha dado causa à
divergência dos resultados, uma vez que o primeiro exame analisou
o período de 27/10/2017 a 23/11/2017, intervalo que acabou sendo
descartado pelo segundo exame.
A testemunha ALEXANDRE, biomédico e funcionário
do laboratório UNIDADE MÉDICA, disse que o pelo coletado
para análise pode não corresponder à mesma amostragem
coletada em período posterior. Segundo a testemunha, o pêlo tende
a ter um crescimento de cerca de 0,5 cm ao mês. Assim, embora o
autor afirme que as amostragens dos exames correspondam à
mesma medida de 2,3cm (parte inferior dos laudos pp. 19 e 22),
aduzindo que se trata do mesmo material, isso não significa que
elas retratem o mesmo material biológico do autor.
A testemunha também esclareceu que a coleta segue
rigoroso
protocolo
até
ser
encaminhada
ao
laboratório
responsável pela análise e explicou que o exame considera como
ponto de início da análise a raiz do pêlo, seguindo o restante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
pelo até abranger toda a janela de detecção, desprezando o
restante do material.
Destarte, diante da possibilidade de naquele período
de 28 dias o pelo ter crescido 0,5 cm e, ainda, considerando a
hipótese de que o resultado positivo tenha detectado a presença da
substância no final do pelo, circunstância possível de ocorrer, não
há como se concluir, com a certeza que se exige, que houve erro
dos laboratórios, uma vez que existe a chance de as amostras,
coletadas em períodos distintos apresentarem resultados diversos.
E para qualquer que seja a hipótese, não é possível
assegurar que o resultado positivo seja falso, já que não se pode
afirmar que o eventual uso da substância não tenha, em verdade,
ocorrido, uma vez que o segundo exame, a depender da data do uso
da droga, não poderia mesmo detectá-la.
Por fim, mas para que não se alegue omissão, afasta-
se a hipótese de que os resultados obtidos no primeiro exame e na
contraprova, cujo laudo não descreve a presença de
benzoilecgonina, sejam divergentes. O primeiro laudo detectou a
presença de 633ng/g de cocaína e de 816ng/g de benzoilecgonina
(p. 19), já a contraprova indicou que: Foi identificado e
confirmado o(s) metabólico(s) da cocaína nesta amostra (p. 21).
Segundo a testemunha RAFAEL, farmacêutico e prestador de
serviços do laboratório MORALES, a benzoilecgonina é o principal
metabólico da cocaína e se trata de uma substância resultante das
reações químicas produzidas pelo organismo de quem fez uso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
cocaína, dizendo, ainda, que o metabólico é o responsável pelo
resultado positivo da cocaína, pois é a presença dele que descarta
a possibilidade de uma contaminação externa. E ao ser
questionado quanto à divergência do metabólico no resultado da
prova e da contraprova, a testemunha esclareceu que: Quando se
tem um positivo e a gente vai buscar a contraprova, como o
metabólico vai determinar a positividade ou não, se analisa
diretamente o metabólico e aí atesta que aquela amostra é
positiva'”. (fls. 220/222)
Ao que se vê, a utilização de nova amostra e
o tempo decorrido entre os dois exames, poderia trazer resultado diverso,
portanto, a substância verificada no primeiro exame poderia não estar mais
presente no momento da segunda coleta.
Com efeito, não comprovou o autor
nenhuma irregularidade na prestação de serviços por parte da ré, que
efetuara a coleta do material e, após a análise correspondente, apontara o
uso de cocaína.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
desse
Egrégio Tribunal de Justiça:
Indenização por danos materiais e morais. Exame toxicológico.
Renovação de CNH. Resultado que se apresentara positivo. Autor
que posteriormente fizera outro exame em laboratório distinto e
tivera o resultado negativo. Prazo abrangendo referido exame
envolve os 90 dias antecedentes ao da coleta do material. Apelante
não demonstrara nenhuma falha na prestação de serviços por parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
da apelada, mesmo porque, o lapso cronológico dos dois exames
apontados não é idêntico. Ausência de comprovação de ilícito no
procedimento do polo passivo impossibilita o arbitramento das
indenizações pretendidas. Improcedência da ação mantida. Apelo
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003128-83.2017.8.26.0529; Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência do autor. Exame toxicológico para renovação de CNH.
Resultado positivo para substância entorpecente. Realização de
segundo exame em outro laboratório, após mais de quinze dias do
primeiro com resultado negativo. Autor que não requereu
contraprova ou interpôs recurso administrativo, nos termos do art.
35, da Resolução CONTRAN no 583, vigente à época dos fatos.
Exames realizados em dias diferentes que acarreta análise de
períodos distintos. Impossibilidade de imputar á apelada erro ou
falha na prestação dos serviços. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000415-69.2017.8.26.0648; Relator
(a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
Julgamento: 20/01/2014; Data de Registro: 06/09/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de
Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Nova coleta feita em
laboratório distinto, 15 (quinze) dias depois, com resultado
negativo. Segundo exame negativo que, por si só, não é suficiente
para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.
Contraprova realizada nestes autos, sob o crivo do contraditório,
que atestou positivamente para o uso da substância entorpecente.
Ato ilícito imputado ao réu não comprovado. Inexistência do dever
de indenizar. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000723-15.2017.8.26.0484; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)
Apelação. Prestação de Serviços. Ação de indenização por danos
morais. Alegação de erro em exames laboratoriais de análises
clínicas. Sentença de improcedência da ação que apreciou
detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo
análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Autor que não
se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
Apelação Cível 1004624-48.2018.8.26.0292 Jacareí - Voto 38.924
AEDG
Civil. Ausência de provas de que os exames realizados pelo Autor
antes da alegada hemorragia apresentavam erros, já que
totalmente compatíveis com todos os demais exames colacionados
aos autos. Sentença de improcedência mantida por seus próprios
fundamentos. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000163-96.2008.8.26.0584; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 29/09/2019)
Portanto,
insubsistentes
os
pedidos
formulados pela apelante.
Assim, outra não poderia ser a solução que
não aquela apresentada na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator